Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750225-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RÉU ESPÓLIO DE: RODRIGO BORGES BELL REPRESENTANTE LEGAL: GISELE SILVA PIMENTEL BELL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o0003688-21.2016.8.07.0007, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do ESPÓLIO DE RODRIGO BORGES BELI, deferiu a desconstituiu da penhora, nos seguintes termos (ID 253852414 dos autos originais): “Trata-se de execução de título extrajudicial em que o exequente postula a designação de hasta pública do imóvel penhorado, conforme certidão de matrícula de ID 1995541566. A presente execução foi ajuizada em face de RODRIGO BORGES BELL, posteriormente representado pelo espólio, conforme decisão de ID 60733961. Após o pedido da parte exequente, foi deferida, no ID 199854452, a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado à QS 5, Rua 860, Lote 22, Torre B, Apto. 1903, Águas Claras - DF, com lavratura do termos de penhora ao ID 200118361 e averbação devidamente comprovada (ID 207356919). Contudo, conforme se extrai da certidão de matrícula, o imóvel foi adquirido por RODRIGO BORGES BELL e sua esposa GISELE SILVA PIMENTEL BELL em fevereiro de 2013 (R.4), sendo que o falecimento do executado ocorreu em 13 de maio de 2015 (AV. 6), ou seja, antes do ajuizamento da presente ação. Após a decisão judicial que impediu a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário (AV. 11), GISELE SILVA PIMENTEL BELL passou a constar como única proprietária do imóvel. Intimada, a parte exequente esclareceu que o bem foi arrolado no processo de inventário no. 0020667-13.2015.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, e que, embora registrado em nome da viúva, permanece vinculado ao espólio. Informou ainda, a substituição da inventariante, sendo nomeada a filha do falecido, Bruna Fernandes Bell. Determinada a intimação da atual inventariante para se manifestar acerca da penhora, esta permaneceu inerte. Ademais, conforme certificado nos autos (ID 210922024), a anterior representante legal do espólio, Gisele, não foi intimada do termo da penhora. É o relatório. Decido. Na hipótese, a ausência de intimação válida de GISELE SILVA FERNANDES compromete o contraditório e impede o regular exercício do direito de impugnação à penhora, nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil. Soma-se a isso, a controvérsia quanto à titularidade atual do bem penhorado, que compromete a segurança jurídica da constrição. A certidão de matrícula do imóvel acostada aos autos ao ID 195541566, indica expressamente que a única proprietária do bem é GISELE SILVA FERNANDES, em decorrência de decisão judicial que impediu a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, conforme averbação AV. 11. Tal circunstância revela que o imóvel, embora anteriormente adquirido em copropriedade com o falecido Rodrigo Borges Bell, não se encontra registrado em nome do espólio. Vale ressaltar que a presente execução não é dirigida contra GISELE SILVA PIMENTAL BELL, mas sim em face do espólio de Rodrigo Borges Bell, o que acentua a fragilidade da relação processual quanto à constrição do bem. A ausência de vínculo direto entre a parte executada e o imóvel registrado em nome de terceiro, ainda que este terceiro seja a viúva do devedor originário, inviabiliza da manutenção da penhora do imóvel, por ausência de pertinência subjetiva e material entre o bem constrito e o polo passivo da demanda. Diante do exposto, desconstituo a penhora incidente sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula de ID 195541566. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 187099178, que determinou a suspensão até 20/02/2025 (cédula de crédito bancário). Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 78404650), afirma que a decisão agravada determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel localizado à QS 05, Rua 860, Lote 22, Torre B, Apto. 1903, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 298998 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Alega que a execução foi ajuizada após conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, visando à satisfação do crédito perseguido. Sustenta que, diante da inércia do espólio quanto ao pagamento da dívida, foram realizadas diversas diligências para a localização de bens, todas infrutíferas, até que foi identificado o imóvel mencionado, cuja penhora foi deferida por decisão anterior, com lavratura do termo (ID 200118361) e averbação (ID 207356919). Argumenta que, decorrido o prazo para impugnação, requereu a designação de hasta pública para alienação do bem, mas o juízo a quo desconstituiu a penhora sob fundamento de ausência de intimação válida da inventariante e controvérsia quanto à titularidade do imóvel, atualmente registrado em nome da viúva Gisele Silva Pimentel Bell. Aduz que a intimação foi válida, pois a agravada está representada nos autos por advogado constituído (procuração ID 21848111) e que, nos termos do art. 274 do CPC, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos. Acrescenta que o imóvel integra o espólio e está arrolado no inventário no 0020667-13.2015.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sendo passível de partilha e, portanto, sujeito à penhora. Ressalta que nos autos do inventário foi afastada a alegação de bem de família, não havendo impedimento à constrição. Defende que, ainda que se admitisse a propriedade exclusiva da viúva, a dívida foi contraída na constância da união, o que autoriza a responsabilização do cônjuge, conforme arts. 1.643 do Código Civil e 790, IV, do CPC. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para impedir a desconstituição da penhora do imóvel. No mérito, postula o provimento do recurso para manter a constrição sobre o bem. O preparo foi recolhido (ID 78407824). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a ação de busca e apreensão do veículo Hyndai, modelo I30, Placa JIR 3692 foi convertida em execução de título extrajudicial (ID 21848900, na origem). No curso do processo houve o falecimento do devedor (Rodrigo Borges Bell), sendo substituído pelo espólio do falecido, representado pela inventariante (ID 60733961 e ID 195541567, na origem). A decisão de ID 199854452 deferiu a penhora do imóvel, cuja matrícula está acostada no ID 195541566, na origem. A penhora foi registrada na matrícula do imóvel, constando que a devedora seria a viúva, conforme R.12/298998 (ID 207356919, na origem). Todavia, ao que tudo indica, o registro efetuado está equivocado, já que o devedor era exclusivamente o falecido. Por outro lado, verifica-se que o imóvel foi adquirido pelo casal (falecido e viúva), casado em regime de comunhão parcial de bens. Desse modo, em análise perfunctória, apenas metade do imóvel pertence ao espólio, sendo a outra metade propriedade da meeira. O esboço de partilha no inventário comprova que apenas 50% do imóvel será partilhado (ID 247742662). Ademais, não é possível, em juízo perfunctório, atribuir automaticamente a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao cônjuge meeiro. Com efeito, eventual responsabilidade demanda a prova concreta de que a obrigação foi contraída em benefício da família. Sem essa demonstração, não há elementos suficientes para responsabilizar a meeira, sob pena de violação do princípio da separação de bens e autonomia patrimonial do cônjuge. Em outras palavras, a mera circunstância de que o bem constrito integra a meação da viúva não autoriza, por si só, a extensão da dívida ao patrimônio que lhe é exclusivo. Todavia, ao que tudo indica, é possível a penhora da parcela do imóvel que pertence ao espólio, limitada a 50% do total do bem. Não se pode desconsiderar, ainda, que a liberação integral da penhora neste momento poderia gerar dano irreparável ao credor, uma vez que o imóvel poderia ser alienado integralmente antes da decisão final sobre a responsabilidade e a fração penhorável. Nesse contexto, até o julgamento final do recurso, entendo que deve ser concedida a liminar postulada para manter a penhora sobre o imóvel, limitada à parcela pertencente ao espólio, resguardando-se o direito do credor e evitando risco de dano irreparável. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para manter a penhora sobre o imóvel, limitada à parcela pertencente ao espólio (50% do bem). Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora